Tribunal: STJ
Processo: 0900994-36.2023.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868379 - MS (2025/0066280-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS ELIAS DA COSTA
ADVOGADOS
: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS - MS025074
ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
MARIA FERNANDA PEREIRA FRANCISCO COGO - MS030149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ e
ausência de afronta ao art. 619 do CPP. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47603200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: cf971ee4-05f8-4e27-925b-dbbae0fcf24d

Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: cf971ee4-05f8-4e27-925b-dbbae0fcf24d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868379 - MS (2025/0066280-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS ELIAS DA COSTA
ADVOGADOS
: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS - MS025074
ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
MARIA FERNANDA PEREIRA FRANCISCO COGO - MS030149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ e
ausência de afronta ao art. 619 do CPP. A mera citação do enunciado no
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ELIAS DA
COSTA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 836-837),

que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, assim ementado:
Documento eletrônico VDA47603593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:52
Código de Controle do Documento: 30beb2a3-2988-4ec7-b5d5-d7febaef3681

"EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – AUSÊNCIA DE
QUALQUER ILEGALIDADE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – REJEITADO
-
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA - PRETENDIDA REDUÇÃO
DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -
EXACERBADA – REDUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E
MULTA
PARA
PATAMAR
PROPORCIONAL
-
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – ATENDIMENTO AO ART. 64, I, DO
CÓDIGO PENAL – QUANTUM MANTIDO - MODIFICAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL – FECHADO MANTIDO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – AGENTE PATROCINADO POR
ADVOGADO PARTICULAR DURANTE TODA INSTRUÇÃO – NÃO
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECORRER EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 842-847).
O Ministério Público Federal opinou pelo "não conhecimento do agravo
(e-STJ fls. 860-874).
regimental, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento"
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmulas 7 e 83/STJ e ausência de afronta ao art.
619 do CPP. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7/STJ e ausência de afronta ao art. 619 do CPP.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA47603593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:52
Código de Controle do Documento: 30beb2a3-2988-4ec7-b5d5-d7febaef3681

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:52
Código de Controle do Documento: 30beb2a3-2988-4ec7-b5d5-d7febaef3681

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0066280-1
AREsp 2.868.379 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09009943620238120018 0900994362023812001850000
0900994362023812001850001 0900994362023812001850002
9009943620238120018 900994362023812001850000
900994362023812001850001 900994362023812001850002
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ELIAS DA COSTA
ADVOGADA
: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS - MS025074
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA PEREIRA FRANCISCO COGO - MS030149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: JOSE ANGELO DA SILVA TRINDADE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ELIAS DA COSTA
ADVOGADA
: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS - MS025074
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA PEREIRA FRANCISCO COGO - MS030149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5426051554<16145150=4@
2025/0066280-1 - AREsp 2868379 Petição : 2025/0036626-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:14:26
Código de Controle do Documento: 23F3507F-1CB7-4C01-8FC5-094426446CC5